Tribunal: TJDFT
Processo: 0741202-66.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1- Após a citação da executada e a oposição de exceção de pré-executividade, a extinção da execução fiscal devido ao cancelamento da Certidão de Dívida Ativa implica a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.

2- Negou-se provimento ao apelo.